Tribunal: TJES
Processo: 5014558-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014558-53.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.229.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios, diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4)
O acórdão embargado examinou de forma adequada a prescrição da pretensão ressarcitória e a consequente fixação de honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

5)
O Tema 1.229 do STJ trata da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente reconhecida com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, hipótese distinta da prescrição reconhecida no caso concreto, que se consumou antes do ajuizamento da execução fiscal.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A prescrição da pretensão ressarcitória reconhecida antes do ajuizamento da execução fiscal não se confunde com a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, não sendo aplicável o Tema 1.229 do STJ.

2) A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, é admissível quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da execução fiscal extinta por prescrição da pretensão ressarcitória.

3) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º; 489, § 1º; 1.022. Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.229. STF, Tema 899. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DE SESSÃO: 11/03/2025 - SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.229, a saber:

“
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.
”

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário por ato não doloso, bem como a fixação de honorários por apreciação equitativa, como demonstra a ementa:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899/STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou objeção de pré-executividade. A agravante alega a prescrição do crédito tributário, sustentando que o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação no processo de Tomada de Contas n.º 1517/2005 foi ultrapassado. Alega ainda que as ações de ressarcimento ao erário decididas por tribunais de contas são prescritíveis. Requer o reconhecimento da prescrição, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a desconstituição dos atos processuais constritivos, como penhoras e bloqueios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de decisão de tribunal de contas é prescritível na ausência de ato doloso; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição, a execução fiscal deve ser extinta e os atos constritivos desfeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897, estabelece que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis.

4. No julgamento do Tema 899, o STF firma a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, uma vez que tais decisões não envolvem análise de dolo ou improbidade administrativa, mas apenas a verificação técnica de dano ao erário.

5. No caso em análise, os fatos que originaram a dívida referem-se ao exercício de 2003, com citação ocorrida somente em 2010, configurando o decurso do prazo prescricional de 5 anos.

6. Diante do efeito vinculante do Tema 899, reconhece-se a prescrição da pretensão ressarcitória, não subsistindo a obrigação imposta na Tomada de Contas n.º 1517/2005.

7. Acolhendo o recurso, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC e inciso V do art. 156 do CTN, cessando todos os atos constritivos decorrentes da execução.

8. Para a fixação de honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa conforme o § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o elevado valor da causa e a baixa complexidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, exceto nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, desconstituindo-se os atos constritivos e restritivos.
”

Nesse contexto, não merece guarida a tese de aplicação do Tema 1.229 do STJ, uma vez que se refere a hipóteses de prescrição intercorrente fundada no art. 40 da LEF, ao passo que a prescrição reconhecida à unanimidade por este órgão fracionário atingiu a pretensão ressarcitória, consumada antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 04ª Sessão Ordinária Presencial de 11/03/2025

VOTO: Acompanhar a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 11.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.